Tribunal: TJSP
Processo: 1004962-32.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 37473

CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir afastadas. Inadmissibilidade de intervenção de terceiros (denunciação da lide e/ou chamamento ao processo), pois ausentes os pressupostos legais. Cota de consórcio cancelada em razão do inadimplemento da titular. Cessão de direitos creditórios entre a empresa "P.S.R. Comércio

Ementa:
VOTO No 37473

CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir afastadas. Inadmissibilidade de intervenção de terceiros (denunciação da lide e/ou chamamento ao processo), pois ausentes os pressupostos legais. Cota de consórcio cancelada em razão do inadimplemento da titular. Cessão de direitos creditórios entre a empresa "P.S.R. Comércio Representação e Distribuição Ltda." (cedente) e a Apelada (cessionária). Notificação extrajudicial validamente operada, mesmo que encaminhada a agência bancária, pois pertencente ao Grupo Econômico Bradesco. Cessão de crédito válida, independentemente da anuência expressa da administradora do consórcio, pois desnecessária em se tratando de cota cancelada. Precedentes desta 12a Câmara e deste Tribunal. Apelante que pagou equivocadamente a cedente, mesmo notificada previamente sobre a cessão. Pedido de cobrança corretamente julgado procedente, para que os créditos seja pagos a Apelada, ressalvado o direito de regresso da Apelante em face da cedente. Sentença mantida.

Recurso não provido.